Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL. SERVIDOR VINCULADO AO SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO FORMADO EM AÇÃO PROMOVIDA POR OUTRO SINDICATO. ILEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da unicidade sindical impõe a existência de um único sindicato por base territorial, consoante o art. 8°, II, CF. Assim, a própria liberdade de filiação (art. 8°, V, da CF) é abrandada pela determinação de haver um único sindicato representativo da categoria profissional na mesma base territorial. O trabalhador pode se filiar e desfiliar do sindicato representativo da categoria profissional, mas não pode escolher um dentre os diversos sindicatos.

2. O princípio da especificidade informa que, na coexistência de dois sindicatos da categoria, o mais específico será o legítimo representante.

3. Na espécie em exame, a categoria dos integrantes da carreira policial do Distrito Federal é representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF, sindicato mais específico e representativo, de modo que o servidor não pode executar o título executivo formado em ação promovida pelo SINDERETA-DF, sindicato mais abrangente existente na mesma base territorial.

4. Não se acolhe pedido de condenação por litigância de má-fé se, além de não evidenciada uma das hipóteses enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil, não está caracterizada intenção provocar dano processual à parte adversa.

5. Apelação conhecida e não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.